Tribunal: STF
Processo: AR 1741
Classe: AR
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO IX DO ART. 485 DO CPC. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEIS 7.787/1989, 7.894/1999 E 8.147/1990. ALEGADO ERRO DE FATO. EMPRESA COMERCIAL .



    1. No tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviço, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que são constitucionais as majorações de alíquotas do Finsocial estabelecidas pelas Leis 7.787/1989 (art. 7º), 7.894/1989 (art. 1º) e 8.147/1990 (art. 1º).



    2. Ação rescisória julgada improcedente, com os ônus processuais decorrentes.